Tribunal: TCU
Processo: 014.030/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1908/2021-TCU-Plenário Considerando que a análise dos aspectos Ambiental, Social e Governança (ASG) nos investimentos são estimulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e por entidades profissionais de investimentos, como a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro (Anbima), de modo a conscientizar os investidores a incorporarem em suas decisões de investimentos análises de aspectos ambientais de suas empresas investidas; Considerando que há nos regulamentos de Fundos de Pensão da Previc e do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) a previsão normativa para que sejam incorporadas a análise dos aspectos ambientais de empresas investidas e, por isso, não se verificou omissão pelos órgãos normativos em relação à questão ambiental; Considerando que a proposta de se restringir os investimentos realizados pelas EFPC em empresas que não emitem CO2 carece de critérios constitucionais ou legais que a fundamentem, bem como adentra na esfera de competência e de discricionariedade do gestor; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encaminhar cópia da instrução contida à peça 11, bem como dos estudos indicados nas peças 9 e 10 deste processo, ao Conselho Nacional de Previdência Complementar e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar e arquivar os autos, de acordo com o parecer emitido pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (peça 11). 1. Processo TC- Processo 014.030/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Previdência 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.